Tribunal: TJES
Processo: 5002712-89.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002712-89.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE

APELADO: UNIMED CLUBE DE SEGUROS e outros

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES POR CONTRATO NÃO FIRMADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EAREsp 600.663/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE contra sentença da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, ratificar liminar anteriormente concedida, determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora insurge-se quanto à restituição em forma simples e à quantia arbitrada a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz da modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 600.663/RS; (ii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, em razão da gravidade do dano e da função pedagógica da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, fixou que a devolução em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva, com modulação dos efeitos para que a regra se aplique apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021.

4. No caso concreto, os descontos indevidos foram realizados tanto antes quanto após 30/03/2021, razão pela qual deve ser aplicada a restituição simples para as cobranças anteriores a essa data e em dobro para aquelas posteriores.

5. O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 3.000,00) revela-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a natureza do dano, sua repercussão na esfera da consumidora e os parâmetros adotados pela jurisprudência local em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, quando configurada violação à boa-fé objetiva, conforme tese fixada no EAREsp 600.663/RS.

2. As cobranças indevidas realizadas até 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples, enquanto aquelas efetuadas após essa data devem ser restituídas em dobro, por força da modulação dos efeitos do referido precedente.

3. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional e adequado diante da extensão do dano e da finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE em face da sentença de ID nº 10683296, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, em sede de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais c/c tutela antecipada” ajuizada pela mesma em desfavor de UNIMED CLUBE DE SEGUROS (UNIMED SEGURADORA S/A), julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

i) DECLARAR a inexistência do débito relativo ao contrato firmado com a requerida.

ii) RATIFICAR a liminar deferida em ID nº 19317046;

iii) DETERMINAR a restituição dos valores já descontados na forma simples, com correção monetária e juros de mora, até a data em que cumprida a liminar nestes autos, com correção monetária e os juros de mora a incidir a partir da data do evento danoso (data de cada desconto), nos termos do disposto nas Súmulas 43 e 54, ambas do C. Superior Tribunal de Justiça. Remeto a definição do quantum para sede de liquidação;

iv) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Outrossim, em razão da sucumbência ínfima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Nas razões recursais (ID nº 10683298), a apelante aduz, em suma, que: (I) “Em que pese o julgamento de procedência prolatado pela Exímia Magistrada, entende a Apelante que tanto o quantum arbitrado a título de danos morais, que não se mostra suficiente à reparação dos danos, bem como, a não condenação da Apelada na restituição dos descontos ilegais em seu dobro, impõe assim a necessidade da reforma da sentença, nesses dois pontos específicos”; (II) “o juízo de piso, ao arbitrar o valor irrisório de R$3.000,00 não observou alguns critérios para a mensuração da extensão do dano extrapatrimonial, entre os quais se destaca sobretudo, 1 – a extensão do dano; 2) a situação econômica do ofensor e, 3) função pedagógica”; (III) “foi obrigada, pelo ato ilícito praticado pela Apelada, a ter que conviver com a redução de seus ganhos por mais de um ano, ou seja, a apelante deixou de ter uma melhor qualidade de vida em função dos descontos ilegais, e isto sequer foi observado na r. sentença. A retenção do valor oriundo de relação jurídica inexistente gerou danos evidentes, vez que fração relevante dos proventos da promovente foram suprimidos para pagamento de parcelas não contratadas, inviabilizando seu uso para outras atividades, bem como para seu sustento próprio”; (IV) “Quanto ao critério da capacidade econômica da Apelada, se vê que o juízo de piso também não se atentou para tal fato. Ora, basta olhar que se trata de uma Sociedade Anônima cujo patrimônio financeiro ultrapassa a casa do milhões de reais e, claro se percebe que o valor arbitrado não trará qualquer consequência em sua situação financeira, capaz de lhe gerar consequência em sua vida empresarial”; (V) “pelo valor do dano moral arbitrado, por certo, a Apelada preferirá a continuar a praticar atos ilícitos igual ao dos autos, posto que, o valor que recebe à título de tais descontos é bem maior do que o valor que eventualmente sobre como reprimenda de pelo seu ato ilícito”; (VI) “Os tribunais pátrios, em situações análogas, têm arbitrado ao menos a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o que demonstra a insuficiência do valor fixado em primeira instância”; e que (VII) “a má-fé está devidamente caracterizada e, portanto, deve esse Tribunal reformar a decisão para o fim determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente, deve ser formalizada em sua forma dobrada”.

Contrarrazões da apelada por meio de ID nº 10683300, pugnando pelo desprovimento do apelo com a consequente manutenção do decisum.

É o relatório. Determino o cumprimento do disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
(DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA)

Consoante já relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE
em face da r. sentença de ID nº 10683296, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais c/c tutela antecipada ajuizada em desfavor de U
NIMED CLUBE DE SEGUROS (UNIMED
SEGURADORA S/A), julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: (1) DECLARAR a inexistência do débito relativo ao contrato firmado com a requerida; (2) RATIFICAR a liminar deferida em ID nº 19317046; (3) DETERMINAR a restituição dos valores já descontados na forma simples; (4) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Outrossim, em razão da sucumbência ínfima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (I) “Em que pese o julgamento de procedência prolatado pela Exímia Magistrada, entende a Apelante que tanto o quantum arbitrado a título de danos morais, que não se mostra suficiente à reparação dos danos, bem como, a não condenação da Apelada na restituição dos descontos ilegais em seu dobro, impõe assim a necessidade da reforma da sentença, nesses dois pontos específicos”; (II) “o juízo de piso, ao arbitrar o valor irrisório de R$3.000,00 não observou alguns critérios para a mensuração da extensão do dano extrapatrimonial, entre os quais se destaca sobretudo, 1 – a extensão do dano; 2) a situação econômica do ofensor e, 3) função pedagógica”; (III) “foi obrigada, pelo ato ilícito praticado pela Apelada, a ter que conviver com a redução de seus ganhos por mais de um ano, ou seja, a apelante deixou de ter uma melhor qualidade de vida em função dos descontos ilegais, e isto sequer foi observado na r. sentença. A retenção do valor oriundo de relação jurídica inexistente gerou danos evidentes, vez que fração relevante dos proventos da promovente foram suprimidos para pagamento de parcelas não contratadas, inviabilizando seu uso para outras atividades, bem como para seu sustento próprio”; (IV) “Quanto ao critério da capacidade econômica da Apelada, se vê que o juízo de piso também não se atentou para tal fato. Ora, basta olhar que se trata de uma Sociedade Anônima cujo patrimônio financeiro ultrapassa a casa do milhões de reais e, claro se percebe que o valor arbitrado não trará qualquer consequência em sua situação financeira, capaz de lhe gerar consequência em sua vida empresarial”; (V) “pelo valor do dano moral arbitrado, por certo, a Apelada preferirá a continuar a praticar atos ilícitos igual ao dos autos, posto que, o valor que recebe à título de tais descontos é bem maior do que o valor que eventualmente sobre como reprimenda de pelo seu ato ilícito”; (VI) “Os tribunais pátrios, em situações análogas, têm arbitrado ao menos a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o que demonstra a insuficiência do valor fixado em primeira instância”; e que (VII) “a má-fé está devidamente caracterizada e, portanto, deve esse Tribunal reformar a decisão para o fim determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente, deve ser formalizada em sua forma dobrada”.

O Eminente Relator apresentou voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que, dentre outras questões, julgou improcedente o pleito de restituição em dobro das parcelas pagas indevidamente pela autora.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, entendo que o recurso interposto pela parte autora deve ser parcialmente provido e, por conseguinte, reformada, em parte, a sentença, pelos fundamentos a seguir expostos.

Considerando que o julgamento do EAREsp 600.663/RS representou uma alteração na jurisprudência até então dominante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu modular os efeitos da decisão. Assim, definiu que a tese fixada no referido julgamento — relativa a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público — teria aplicabilidade apenas às cobranças efetuadas após a data da publicação do acórdão, ocorrida em 30/3/2021.

Desse modo,
as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples
.
Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS,
vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...]

24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL

DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO

25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito,
fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.) (destaquei).

Em mesmo sentido, destaco:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
6. A devolução em dobro dos valores descontados encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp 1.413.542/RS pelo STJ, dispensando-se a comprovação de má-fé do fornecedor e exigindo apenas a inobservância da boa-fé objetiva.
(TJES - Apelação Cível nº 5001276-11.2021.8.08.0013; Relator:
Sergio Ricardo de Souza
; Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível
; Data: 14.03.2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ FÉ.

[...] Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).

(TJES, Apelação n.º 0000788-11.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 28/02/2023).

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Lançamento indevido de parcelas na fatura de cartão de crédito de titularidade da Autora após cancelamento de compra por arrependimento nos termos do art. 49 do CDC. Controvérsia quanto à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. Entendimento pacificado pelo STJ. Repetição do indébito em dobro independe do caráter volitivo do fornecedor.
Efeitos desse precedente modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após 30/MAR/2021.
A restituição dos valores lançados na fatura do cartão de crédito anteriormente a 30/MAR/2021 deve ser efetuada de maneira singela, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro. DANOS MORAIS. Inocorrência. Inexistência de ferimento de direitos da personalidade da Autora, com reflexos sociais. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10240326920218260405 SP 1024032-69.2021.8.26.0405, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 07/02/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator,
inauguro divergência
para CONHECER do recurso de apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, determinando que a restituição dos valores pagos indevidamente siga o critério estabelecido pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), de modo que as cobranças realizadas até 30/03/2021 sejam restituídas de forma simples, enquanto aquelas efetuadas após essa data sejam restituídas em dobro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO DO RELATOR

(Des. Fernando Estevam Bravin Ruy)

Conforme brevemente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE
em face da sentença de ID nº 10683296, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, em sede de
“ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais c/c tutela antecipada”
ajuizada pela mesma em desfavor de
UNIMED CLUBE DE SEGUROS (UNIMED SEGURADORA S/A)
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

i) DECLARAR a inexistência do débito relativo ao contrato firmado com a requerida.

ii) RATIFICAR a liminar deferida em ID nº 19317046;

iii) DETERMINAR a restituição dos valores já descontados na forma simples, com correção monetária e juros de mora, até a data em que cumprida a liminar nestes autos, com correção monetária e os juros de mora a incidir a partir da data do evento danoso (data de cada desconto), nos termos do disposto nas Súmulas 43 e 54, ambas do C. Superior Tribunal de Justiça. Remeto a definição do quantum para sede de liquidação;

iv) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Outrossim, em razão da sucumbência ínfima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Nas razões recursais (ID nº 10683298), a apelante aduz, em suma, que:
(I)
“
Em que pese o julgamento de procedência prolatado pela Exímia Magistrada, entende a Apelante que tanto o quantum arbitrado a título de danos morais, que não se mostra suficiente à reparação dos danos, bem como, a não condenação da Apelada na restituição dos descontos ilegais em seu dobro, impõe assim a necessidade da reforma da sentença, nesses dois pontos específicos
”;
(II)
“
o juízo de piso, ao arbitrar o valor irrisório de R$3.000,00 não observou alguns critérios para a mensuração da extensão do dano extrapatrimonial, entre os quais se destaca sobretudo, 1 – a extensão do dano; 2) a situação econômica do ofensor e, 3) função pedagógica
”;
(III)
“
foi obrigada, pelo ato ilícito praticado pela Apelada, a ter que conviver com a redução de seus ganhos por mais de um ano, ou seja, a apelante deixou de ter uma melhor qualidade de vida em função dos descontos ilegais, e isto sequer foi observado na r. sentença. A retenção do valor oriundo de relação jurídica inexistente gerou danos evidentes, vez que fração relevante dos proventos da promovente foram suprimidos para pagamento de parcelas não contratadas, inviabilizando seu uso para outras atividades, bem como para seu sustento próprio
”;
(IV)
“
Quanto ao critério da capacidade econômica da Apelada, se vê que o juízo de piso também não se atentou para tal fato. Ora, basta olhar que se trata de uma Sociedade Anônima cujo patrimônio financeiro ultrapassa a casa do milhões de reais e, claro se percebe que o valor arbitrado não trará qualquer consequência em sua situação financeira, capaz de lhe gerar consequência em sua vida empresarial
”;
(V)
“
pelo valor do dano moral arbitrado, por certo, a Apelada preferirá a continuar a praticar atos ilícitos igual ao dos autos, posto que, o valor que recebe à título de tais descontos é bem maior do que o valor que eventualmente sobre como reprimenda de pelo seu ato ilícito
”;
(VI)
“
Os tribunais pátrios, em situações análogas, têm arbitrado ao menos a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o que demonstra a insuficiência do valor fixado em primeira instância
”; e que
(VII)
“
a má-fé está devidamente caracterizada e, portanto, deve esse Tribunal reformar a decisão para o fim determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente, deve ser formalizada em sua forma dobrada
”.

Inicialmente a recorrente pugna, que seja reformada a sentença na parte em que determinou a restituição de forma simples dos valores indevidamente descontados.

Importa esclarecer que, como bem observado pelo douto magistrado sentenciante
“embora se reconheça que a parte autora faz jus à repetição de indébito, ao contrário de sua pretensão, ela deve se dar na forma simples, pois não foi comprovada a má-fé da parte requerida”.

Com efeito, o parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros e legais, salvo hipótese de engano justificável".

Conforme lição de Cláudia Lima Marques, o Código de Defesa do Consumidor:

"(...) estipulou uma regra especial no art. 42 para a falha na cobrança de contratos de consumo, isto é, para descumprimento do dever contratual de correção na exigência das prestações contratuais, impondo uma sanção, o pagamento em dobro da quantia paga a mais. a ratio da devolução em dobro não seria o princípio do enriquecimento ilícito (ato ilícito do fornecedor ou de seus prepostos), mas o descumprimento de um dever contratual (e o enriquecimento sem causa contratual). Se não houver esse descumprimento do dever anexo ao contrato de consumo, a devolução será SIMPLES (...)" (Código de Defesa do Consumidor, 3. ed., RT, 1998, v. 1, p. 636).

In casu,
embora sejam indevidos os descontos citados na inicial, não restou comprovado, de forma clara e indene de dúvida, que a apelada tenha agido de má-fé.

Assim, não identifico a má-fé da instituição financeira, de modo que o valor descontado irregularmente da requerente deve ser restituído de forma simples, e não em dobro.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). 2. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 3. A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, sendo devida, na presente demanda, a redução do quantum para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Em não sendo possível vislumbrar a ocorrência de comprovação de conduta eivada de má-fé praticada pelo banco, deve ser ele condenado a devolver os valores descontados indevidamente, sem que, no entanto, tal restituição seja realizada em dobro.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0000229-36.2013.8.08.0056; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 11/09/2018; DJES 21/09/2018)

No que diz respeito aos danos morais, o douto magistrado sentenciante, compreendeu que
“valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses similares, tenho por fixar o quantum a título de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado.”.

Tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse viés, reconheço que a sujeição da parte requerente a descontos indevidos incidentes sobre seu benefício, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, segundo orientação perfilhada pelos Tribunais Pátrios:

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REPETIÇÃO INDÉBITO. 1. A falha na prestação dos serviços causou mais do que mero aborrecimento, repercutindo na esfera moral da autora, cuja compensação foi arbitrada com moderação e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da autora. (Acórdão n.936106, 20130710138194APC, Relator: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 200/211).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. O desconto indevido em folha de pagamento, decorrente de empréstimo não contratado pelo autor, privou-o de verba alimentar, configurando dano moral, pois este decorre simplesmente da dor íntima, da angústia, do abalo psicológico, em vista da ofensa à sua privacidade e sigilo de dados. (TJ-MG - AC: 10145084955585001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2014).

Reputo que a falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da apelante, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta da apelada e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Ressalto que o valor da indenização não destoa dos parâmetros fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU ELEMENTO CONCRETO DA ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 479 DO STJ. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA MODALIDADE SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Responde a recorrente objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2.
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pela apelada que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência.
3. Apesar do Superior Tribunal de Justiça possuir orientação no sentido de que, nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, o referido posicionamento teve efeitos modulados, para que fosse aplicado apenas às cobranças posteriores à data de publicação do acórdão (30.03.2021). 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Data: 26/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000937-41.2021.8.08.0049, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL);

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte É cabível a condenação do fornecedor de produtos/serviços a restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, oriundo da contratação de empréstimo consignado, na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, contratou em nome da vítima, resultando em descontos indevidos no seu benefício previdenciário, revelando-se nítido o defeito na prestação dos serviços. (TJES, Classe: Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019).
2. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se revela desproporcional e desarrazoado, eis que o apelante é pessoa idosa e sofreu três descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria.
3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021);

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §2º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa; 2. Invertido o ônus da prova, compete à instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo, ônus do qual não se desincumbiu; 3. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da autora;
4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa. 5. De acordo com as peculiaridades do caso, sobretudo porque não foi lançado restrição sobre o nome da consumidora, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais);
6. Honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de primeiro grau de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo §2º, do artigo 85, do CPC/15. 7.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência